Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800127-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, 35 e 36, TODOS DA LEI DE nº 11.343/2006 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ONZE ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE NEGOU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIAS – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Denilson Ferreira da Cruz, em favor do nacional ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso há mais de 01 (um) ano e 07 (sete) meses na Central de Triagem Metropolitana de Abaetetuba/PA, acusado da suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 33, 35 e 36, todos da Lei de nº 11.343/2006, autos do Processo nº 0001585-59.2020.8.14.0022, sustendo às teses de excesso de prazo na prisão cautelar, eis que até o momento não houve audiência de instrução e julgamento, e ausência de fundamentação na decisão que manteve sua custódia preventiva.

Requer, por fim, a concessão da medida liminar para revogar a preventiva, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 7802059, em razão do meu afastamento funcional, o e. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior indeferiu o pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 7878369, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 7961357.

Na Id 7756841 houve a indicação de minha prevenção ao feito, 8059766.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA, acusado da suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 33, 35 e 36, todos da Lei de nº 11.343/2006, sob os argumentos de excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação na decisão proferida no dia 16/12/2021, que manteve a custódia preventiva.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, em especial a denúncia contida na Id 7878374, vê-se que em exaustiva investigação, com levantamento de campo, técnicas de observação, memorização e descrição, vigilância, consulta em banco de dados, análise documental e de conteúdo e outros meios de obtenção de provas com autorização judicial, em operação denominada ‘VENTO NORTE”, foram denunciados 11 (onze) pessoas, entre elas o paciente, acusado do crime de tráfico, associação e financiamento de substâncias entorpecentes, com participação de ser o responsável pela compra e venda dos entorpecentes.

De início, anoto que em outra oportunidade, a legalidade dos fundamentos da prisão preventiva do paciente, já foi questionada no HC de nº
0808717-06.2020.8.14.0000,
e em julgamento ocorrido no dia 22/09/2021, a ordem foi denegada.

Agora, o ato coator indicado nesta impetração é a decisão proferida no dia 15/12/2021, que negou o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, apresentando a seguinte fundamentação,
verbis
:

“Em relação ao acusado
ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria habitualmente no comércio ilegal de drogas nesta cidade, em parceria com seus comparsas. Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
). No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos acusados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios.

.....

Destaque-se que a
ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA
já responde por outra ação penal (
processo nº 0002261-96.2016.8.14.0070)
, na qual fora condenado por tráfico de drogas, bem como é alvo de investigação em outro procedimento criminal (
processo nº 0001625-51.2019.8.14.0070
) por suposto envolvimento em crimes da mesma natureza, o que representa risco de reiteração delitiva. Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). Não há que se falar em excesso de prazo, haja vista a complexidade da causa em comento, pois o processo originou-se uma investigação complexa, que abrange vários réus (onze denunciados), alguns deles ainda não localizados, com cumprimento de ato fora da comarca, o que demanda um tempo maior para cumprimento dos atos processuais, sendo certo que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva. DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares/relaxamento de prisão de
ARTUR DE JESUS VILHENA DE SOUSA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão”. <
sic
>

Data venia
, a decisão se encontra fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, fazendo constar que o paciente tem profundo envolvimento na organização criminosa e já fora condenado em processo diverso pelo mesmo crime e responde outro inconcluso. Ressalte-se, que tão somente o fato de envolvimento em organização criminosa já é motivo suficiente a ensejar a custódia preventiva, assim como sua reiteração, eis que, segundo o c. STJ, “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (AgRg no HC 700.814/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021)”.

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, e, sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. O envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 697.564/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Concernente ao alegado excesso de prazo,
data venia
, não se mostra evidente, levando-se em conta que se apura o envolvimento de organização criminosa, com 11 (onze) réus, e a complexidade na apuração dos fatos, não sendo possível apontar qualquer mora ou desídia do juízo que possa justificar tal alegação.

Assim, o feito se encontra com trâmite regular, não se mostrando evidente qualquer exagero no tempo em que perdura a prisão cautelar do paciente, eis que inexiste retardo abusivo ou injustificado na prestação jurisdicional.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FINANCIAMENTO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois os pacientes já possuem registros criminais contra si e são apontados como integrantes da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, que eles atuariam ativamente na comercialização de entorpecentes, em especial crack, maconha e oxi.

4.
Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.

5.
In casu, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de associação criminosa de alto vulto, contando o processo com 14 investigados, com procuradores diferentes, tendo sido necessária ainda a realização de diligências diversas, tais quais, quebra de sigilo de dados, de sigilo bancário e interceptação telefônica. Assim, não se verificou desídia do Juízo de origem na condução do feito, tendo sido ressaltado, ademais, que as restrições impostas pela pandemia de covid-19 dificultaram o andamento processual, o que configura motivo de força maior.

6. Habeas corpus não conhecido, com recomendação, ao Juízo processante, para que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019. (HC 684.308/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)”. – grifo nosso –

Assim, acompanhando o parecer do Ministério Público, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 03/03/2022